Tribunal: TJSP
Processo: 0009363-74.2009.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado ("motivo fútil" e "emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido") e tentado – Preliminar de nulidade do feito em razão dos diversos pontos abordados na apelação, em especial o reconhecimento das qualificadoras e por suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pela não oitiva da vítima em plenário – Pedido alternativo de

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado ("motivo fútil" e "emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido") e tentado – Preliminar de nulidade do feito em razão dos diversos pontos abordados na apelação, em especial o reconhecimento das qualificadoras e por suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pela não oitiva da vítima em plenário – Pedido alternativo de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 129, do Código Penal – Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras do "motivo fútil" e "recurso que dificultou a defesa do ofendido"; (ii) reconhecimento das atenuantes da "confissão espontânea" e da "reparação dos danos"; (iii) reconhecimento da semi-imputabilidade do sentenciado; (iv) incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" e (v) compensação entre a atenuante da "confissão espontânea" e a agravante "contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge" – Recurso parcialmente provido para reduzir a pena corporal a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ficando mantida, no mais, a r. decisão recorrida.